Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-93.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012475-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOGIS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICOS LTDA - CNPJ: 43.381.636/0001-33 (APELANTE), LEONARDO MASSAMI PAVAO MIYAHARA - CPF: 293.862.778-59 (ADVOGADO), MARIANA BESSI FAVERO BARBOSA - CPF: 332.523.398-89 (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.266 DO STF. ICMS-DIFAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE DO STF. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA IMPETRANTE. PRECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.266 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Tema 1.266 do STF enseja retratação do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública e retificou a sentença para fixar a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão está em plena consonância com o Tema 1.266 do STF, ao reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas a partir de 05.4.2022, em observância à anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC n. 190/2022.

4.
A impetrante não interpôs recurso de apelação contra a sentença, conformando-se com seus termos e deixando operar a preclusão, de modo que a pretensão de ampliar a proteção para a totalidade do exercício de 2022, com fundamento na modulação do Tema 1.266, não comporta ser apreciada nesta sede.

5. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão está em conformidade com a tese fixada em repercussão geral e a matéria remanescente foi alcançada pela preclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação n
ão exercido
.

Tese de julgamento:
"Não cabe juízo de retratação quando o acórdão está em conformidade com a tese fixada em repercussão geral e a pretensão de ampliar seus efeitos foi alcançada pela preclusão, em razão de a impetrante não ter interposto recurso de apelação contra a sentença no momento oportuno".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.030, II; CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.271/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 1.266).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão
(Id. 323344894)
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença
(Id. 151527271)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012475-93.2022.8.11.0041 impetrado por
DOGIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMÉSTICO LTDA
, concedeu a segurança pleiteada para determinar que as autoridades impetradas se abstivessem de exigir o ICMS-DIFAL da impetrante referente às operações com consumidores finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

O v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para consignar que a efetiva incidência do ICMS-DIFAL se dá a partir de 05.4.2022, nos termos do art. 3º da LC n. 190/2022, c/c o art. 8º, § 1º, da LC n. 95/1998.

Opostos embargos de declaração por
Dogis
Comércio e Importação de Produtos de Uso Doméstico Ltda, sob o argumento de omissão quanto à modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF, foram rejeitados por unanimidade por esta c. Câmara, sob o fundamento de que a impetrante não havia interposto recurso de apelação contra a sentença, operando-se a preclusão
(Id. 332509858)
.

Irresignada, a impetrante interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial, apontando violação ao Tema 1.266 do STF e aos artigos 927, inciso III, e 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.266 do c. Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso especial e do recurso extraordinário está assim ementado:

“
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL até o início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI’s
7066, 7078 e 7070.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido e sentença retificada.

Tese de julgamento:
"A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar n. 190/2022".
(...)”
.

Pois bem.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, firmou, entre outras, a tese de que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

Todavia, tal entendimento não conduz ao exercício do juízo de retratação no presente caso.

O v. acórdão recorrido está em plena consonância com a tese firmada no Tema 1.266 do STF, na medida em que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas a partir de 05.4.2022, em estrita observância à anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC n. 190/2022, marco temporal que integra o próprio núcleo dos incisos I e II da tese fixada em repercussão geral.

Entretanto, quanto à modulação prevista no inciso III do Tema 1.266, que afasta a exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023 e não recolheram o tributo, a matéria não comporta apreciação nesta sede.

Isso porque, desde a origem, a sentença do Juízo singular concedeu a segurança apenas até o início da vigência da LC n. 190/2022, e somente o Estado de Mato Grosso dela recorreu, insurgindo-se contra a própria concessão da ordem.

A impetrante quedou-se inerte, não interpondo recurso de apelação e conformando-se, portanto, com os exatos limites do
decisum
.

Nesse contexto, o v. acórdão, em sede de remessa necessária, limitou-se a explicitar que o termo "
início da vigência da LC n. 190/2022
" corresponde à data de 05.4.2022, sem qualquer modificação substancial do que já havia sido decidido.

Ao não recorrer da sentença no momento oportuno, a impetrante deixou operar a preclusão, de modo que a pretensão de ampliar a proteção para a totalidade do exercício de 2022, com fundamento na modulação do Tema 1.266, demandaria a reforma de sentença que não foi impugnada, o que não se mostra possível na hipótese.

Portanto, considerando que o v. acórdão está em plena conformidade com a tese firmada no Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, por conseguinte, mantenho
incólume
o v. acórdão.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026